Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O O requerente, na petição de Id 32445525, alega que a decisão de Id 32422059 foi juntada por equívoco, porque não tem relação com o caso concreto. Tem razão. O ato em alusão diz respeito a partes distintas e o objeto da deliberação questionada nenhuma pertinência tem com a pretensão deduzida neste feito. Por essa razão, anulo a decisão de Id 32422059 e passo ao exame da questão veiculada neste processo. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela, autuado como petição, formulado por Antônio Edilson Alves Bem em desfavor de Instituto Quadrix e Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, dirigido à e. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça e distribuído a esta relatoria (Id 32268934). Busca o requerente, em síntese, anular ato administrativo que o eliminou de certame realizado para contratação temporária de professores substitutos. Requer seja a ele conferida vaga na qualidade de portador de deficiência. Abaixo o pedido formulado na petição inicial: a.1) O deferimento da tutela de urgência, a fim de assegurar que o Requerente, ANTONIO EDILSON ALVES BEM, possa participar da primeira convocação para assinatura de contrato; a.2) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o Autor não possa prosseguir imediatamente na condição de candidato portador de deficiência física, em sede de antecipação de tutela, pede-se liminarmente que o Autor possa ser submetido a nova avaliação médica, uma vez que a sua reprovação foi decorrente de violação ao princípio da legalidade, pela existência de prova inequívoca quanto à probabilidade do direito e ao perigo da demora; a.3) Ainda em sede de antecipação de tutela, pede-se que seja reservada a vaga do Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda. b) No mérito, que seja declarada a nulidade de todos os atos impugnados na avaliação médica a fim de repelir as arbitrariedades cometidas durante o exercício da discricionariedade conferida à Administração Pública, considerando TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, não confundindo-se o pedido liminar requestado alhures, sendo esta conferida tão somente a fim de garantir a manutenção do candidato no certame na condição de classificado nas vagas reservadas à pessoas com deficiência e o mérito da presente demanda consiste em reconhecer a nulidade do ato administrativo que prejudicou o Requerente (reprovação na avaliação médica que não o considerou deficiente físico); c) A citação do polo passivo para que, caso queira, apresente o que entender necessário acerca da presente demanda, sob pena de revelia; d) Seja o polo passivo condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência; e) O deferimento acerca da dispensa da audiência de conciliação, uma vez que a presente causa não admite autocomposição, por causa dos atos administrativos aqui discutidos envolver o princípio da indisponibilidade do interesse público, conforme previsão do artigo 334, §4o, II, do CPC; Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em Direito. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 2o da Lei n. 12.153/2009 ser “de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” O § 4 o do mesmo dispositivo legal estipula que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Por oportuno, transcrevo julgado da e. 1a Turma Recursal, o qual foi proferido em recurso inominado interposto em ação anulatória de ato administrativo referente à contratação de professor temporário: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AVALIAÇÃO PROFISSIONAL. PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela procedência do pedido inicial. 1. Cerceamento de defesa. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas as provas pleiteadas, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados e, assim, entendendo pela prescindibilidade de provas a serem produzidas, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do previsto no art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Na origem, a autora ajuíza ação anulatória de ato administrativo, pleiteando seja determinado ao Distrito Federal a sua realocação em posição inicial na lista de espera de convocação para substituição de professores, retirando a observação "sob suspensão", a fim de que seja convocada para assumir postos como professora substituta, por meio de contrato temporário, até a conclusão do processo administrativo que trata da revisão de sua última avaliação de desempenho. 3. As argumentações trazidas aos autos pela autora, ora recorrente, não evidenciam irregularidades na aplicação da sanção que lhe foi imposta para fins de convocação e, inclusive, foram, cada uma delas, devidamente analisada e rechaçada pela magistrada sentenciante. 4. Infere-se que a avaliação negativa da autora ocorreu após a sua devolução a pedido, sob a alegação de que não conseguiria atuar na turma, bem como, pela sua devolução, por duas outras escolas diferentes, em razão de reclamações sobre o seu desempenho (ID 14543161, pag. 03 a 05 e ID 14543162, pag.02). 5. A nota atribuída à autora, após avaliação de desempenho, ocorreu após análise realizada por sua chefia imediata, a quem compete avaliar, rigorosamente, o desempenho de professores substitutos, conforme Portaria no 437/2018, da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) 6. É condição específica para a contratação de professor temporário a demonstração de aptidão para atuar, aferida por meio de avaliação de desempenho (ID 14543160). 7. A regularidade do ato administrativo deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo. 8. Assim, em se constatando a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais do ato administrativo em comento, em que se vislumbra, tão somente, a irresignação da autora quanto às conclusões de sua avaliação profissional, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da justiça (art.55, Lei 9099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1267517, 07093049220198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se trata de ação a ser submetida originariamente ao Tribunal de Justiça. Tem competência originária um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inviável, portanto, a admissão e processamento da petição dirigida a este órgão fracionário. Por esse motivo, NÃO CONHEÇO do requerimento deduzido por Antônio Edilson Alves Bem. Em consequência, atenta aos ditames de Lei n. 12.153/2009, DETERMINO sua redistribuição, sem compensação, para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição. Redistribua-se sem compensação. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora